Tribunal: TJMT
Processo: 1042813-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042813-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TERCEIRO INTERESSADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

LTDA
.

AGRAVADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA
.

E
MENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de inidoneidade do bem ofertado como garantia (imóvel com matrícula nº 11.841 do 1º CRI de Itajaí/SC), nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução com base em caução consistente em imóvel com averbações de indisponibilidade; (
ii
) estabelecer se a ausência de demonstração de risco concreto de dano irreparável justifica a negativa da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a existência de garantia idônea e suficiente, bem como a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera oferta de bem de valor aparentemente elevado.

A idoneidade da garantia não se limita ao valor econômico do bem, exigindo também a sua disponibilidade jurídica, o que não se verifica em imóvel gravado com múltiplas ordens de indisponibilidade registradas em sua matrícula.

A indisponibilidade judicial impede a livre alienação ou constrição do bem, comprometendo sua aptidão para assegurar a execução e frustrando a finalidade da caução.

O periculum in mora não pode ser presumido, devendo ser comprovado mediante elementos concretos e específicos que demonstrem risco efetivo e iminente de dano, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a garantia gravada com indisponibilidade não atende ao requisito de suficiência e idoneidade exigido pelo art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A caução consistente em imóvel com averbações de indisponibilidade judicial não é juridicamente idônea para fins de suspensão da execução nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de demonstração objetiva de risco concreto à utilidade do processo impede o reconhecimento do periculum in mora necessário à concessão de tutela provisória.

A simples existência de execução ou a condição econômica da executada não bastam para presumir o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1746577/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2022; TJMT, AI 1031975-69.2025.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0009942-23.2018.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, afirmando ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, mediante o oferecimento, como garantia, do imóvel de matrícula nº 11.841 do 1º CRI de Itajaí/SC, avaliado em R$ 150.000.000,00.

Sustenta que o referido bem é suficiente para assegurar a dívida discutida, a qual gira em torno de R$ 35.080.451,69, abrangendo não apenas a execução embargada, mas também outras ações envolvendo as mesmas partes.

Alega, ainda, que as indisponibilidades incidentes sobre o bem já teriam sido revogadas por decisões judiciais, pendendo apenas formalidades administrativas para a respectiva baixa.

Diante disso, pugna, em sede de tutela recursal, pela imediata aceitação da garantia ofertada e pela suspensão da execução até o julgamento final dos embargos, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme se verifica da certidão deID 332550364.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido por este Relator (ID.
335185851
), sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente d
o
periculum in mora
.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(ID n
º
338114353
)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada
,
defendem
a inidoneidade da garantia ofertada, em razão da persistência das averbações de indisponibilidade na matrícula do imóvel
, i
mpugna
m
o valor da avaliação apresentada e questiona
m
a existência de grande disparidade entre o valor declarado de compra e o valor apontado como de mercado
. Ao final, alegam
inexistência de
periculum in mora
concreto, bem como ausência de demonstração de risco efetivo à utilidade do processo.

A
Agravante apresenta Agravo Interno contra a decisão proferida no
ID.
335185851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

LTDA
.

AGRAVADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte executada nos embargos, ao fundamento de que o bem ofertado como garantia não atendia aos requisitos legais.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte executada nos embargos, ao fundamento de que o bem ofertado como garantia não atendia aos requisitos legais.

A decisão
agravada indeferiu o pedido de tutela provisória
para suspensão da execução
, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]

Ademais, ressalta-se que os elementos exigidos pelo artigo supracitado são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impossibilita, por si só, a concessão do efeito suspensivo. Nesse diapasão, a parte
Embargante, visando satisfazer a garantia da execução, oferece em penhora o imóvel matriculado sob o nº 11.841 do 1º CRI de Itajaí/SC, alegando que a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) pertencente ao sócio da Executada, Sr. EDSON LUIZ CASAGRANDE, estaria avaliada em R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), montante que alega ser vastamente superior ao débito exequendo. Ocorre, todavia, que a análise da certidão de matrícula do referido bem (id. 203604395), colacionada aos autos, revela uma realidade fática que infirma a pretendida idoneidade da garantia. Isso porque a “suficiência” da garantia ofertada não se mede apenas por sua expressão econômica, mas também por sua liquidez e desembaraço, devendo estar livre de ônus que comprometam eventual execução. Consoante se infere do referido documento público, o imóvel em questão encontra-se gravado com múltiplas ordens de indisponibilidade, emanadas de juízos diversos,
destacandose
, por exemplo, aquelas registradas nas averbações nº 11 (AV-11) e nº 12 (AV-12). Tais constrições, segundo consta, são oriundas de determinações da 13ª Vara Criminal e da 3ª Vara da Fazenda Pública, ambas da comarca de Curitiba/PR. Desta feita, a existência de prévias ordens de indisponibilidade, que retiram o bem da livre esfera de disposição patrimonial do devedor, macula de forma incontornável a idoneidade da garantia ora ofertada, uma vez que a indisponibilidade, por sua natureza, cria um óbice legal à alienação ou oneração do bem, tornando-o inapto a garantir a presente execução, porquanto a preferência deste Juízo não estaria assegurada, havendo concurso de credores e constrições que precedem a própria oferta de penhora nestes autos. Compreende-se, portanto, que o bem indicado pela Embargante não cumpre o requisito de "caução suficiente", na acepção jurídica do termo. 4 Repisa-se que a suficiência abarca a aptidão do bem para, efetivamente, satisfazer o crédito em caso de rejeição dos embargos. Dessa forma, um imóvel sobre o qual pesam múltiplas ordens de indisponibilidade de outras esferas judiciais carece dessa aptidão imediata, tornando a garantia precária, incerta e insuficiente. Dessarte, ausente o primeiro e indispensável requisito estabelecido pelo §1º do artigo 919 do Código de Processo Civil (qual seja, a efetiva e idônea garantia da execução) resta prejudicada a análise dos demais pressupostos concernentes à tutela provisória, dispostos no art. 300 do CPC.
[
...
]
.

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente e idônea, além da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e risco de dano).

Na hipótese dos autos, embora o bem ofertado possa aparentar suficiência econômica, ele não se mostra, nesta fase de cognição sumária, juridicamente apto à
garantia do juízo, ante a existência de averbações de indisponibilidade registradas, que impedem sua alienação e comprometem a segurança da constrição.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera indicação de bem gravado por indisponibilidades não atende ao requisito da garantia idônea.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DAS AÇÕES DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INCIDÊNCIA LIMITADA À FRAÇÃO COMUNICÁVEL DA MEAÇÃO DO SÓCIO EXECUTADO. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE CONSERVATIVA.
IDONEIDADE DA GARANTIA IMOBILIÁRIA OFERTADA DEVIDAMENTE IMPUGNADA. EXISTÊNCIA DE GRAVES INDÍCIOS DE INDISPONIBILIDADE E SUPERAVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCOMITÂNCIA DE MÚLTIPLAS PENHORAS.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

"1. É admissível a penhora no rosto dos autos de ações de dissolução societária quando limitada à fração comunicável do crédito de haveres do sócio da executada, como medida conservativa voltada à utilidade do processo de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A existência de bem previamente ofertado em garantia não impede a adoção de medidas adicionais de constrição, quando sua idoneidade, disponibilidade ou liquidez forem contestadas ou comprometidas por outros gravames." -
[grifo nosso]

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 851, II; 860; 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1746577/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2022; TJMT, AI 1031975-69.2025.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025.

(N.U 1031415-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

No

que tange
ao risco de dano, verifica-se que o recorrente não comprovou nos autos situação concreta de expropriação iminente ou medida que comprometa a utilidade do processo. A alegação genérica de bloqueios e constrições, inclusive sobre
bens de terceiros, não é acompanhada de prova suficiente que demonstre risco real, grave e atual de dano irreparável.

O
periculum in mora
não pode ser presumido a partir da simples existência de execução ou da condição econômica da empresa executada, sendo necessária demonstração objetiva e específica, o que não se verificou no presente caso.

A decisão agravada, ao assim dispor, encontra-se amparada na legislação e na doutrina que visa à preservação da empresa e à manutenção da fonte produtora.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Por fim, cumpre registrar que, embora a embargante sustente que as averbações
AV-11 e AV-12 — oriundas de ações que tramitavam perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — já tenham sido objeto de decisões judiciais que determinaram o trancamento das
respectivas
ações penais e, por conseguinte, o levantamento das indisponibilidades
, permanecendo pendente apenas a efetivação administrativa das baixas junto aos registros imobiliários, tais alegações não foram oportunamente apresentadas ao Juízo
a quo
.

No mesmo sentido, quanto às averbações
AV-14 e AV-15
, a embargante afirma que decorreriam de processos executivos em trâmite neste Tribunal, envolvendo as mesmas partes, de modo que
não comprometeriam a preferência do juízo da presente execução
, sobretudo sob o argumento de que o valor do imóvel seria suficiente para garantir todas as demandas em curso.

Todavia, verifica-se que nenhuma dessas alegações foi acompanhada de documentação comprobatória nem deduzida de forma completa perante o Juízo de origem antes da decisão agravada de ID 207209505, p. 03, autos dos Embargos à Execução n.º 1075838-49.2025.8.11.0041), a embargante, limitou-se naquela oportunidade, a afirmar genericamente que
“[...] existem outras duas averbações de indisponibilidade (averbações 11 e 12), as quais já estão sendo providenciadas a retirada e baixa, ocasião em que se comprovará nos autos [...]”
- grifos nossos

Entretanto, conforme se extrai da decisão proferida no ID 213446861, nos autos n.º 1075838-49.2025.8.11.0041, o Juízo a quo expressamente consignou:

“[...] Consoante se infere do referido documento público, o imóvel em questão encontra-se gravado com múltiplas ordens de indisponibilidade, emanadas de juízos diversos, destacando-se,
por exemplo, aquelas registradas nas averbações nº 11 (AV-11) e nº 12 (AV-12).
Tais constrições, segundo consta, são oriundas de determinações da
13ª Vara Criminal e da 3ª Vara da Fazenda Pública
, ambas da comarca de Curitiba/PR. [...]” – grifos nossos

Assim, verifica-se que, antes da referida decisão, a agravante
Reforpan
não informou ao Juízo a quo, nos Embargos à Execução, sobre a alteração das averbações no imóvel ofertado como garantia.

Além disso, nos autos da execução
(0009942-23.2018.8.11.0041)
, verifica-se que as partes foram intimadas no seguinte sentido (ID. 211508993):

“
[...] (IV) INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel de nº 11.841, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Itajaí/SC, acompanhada da respectiva certidão de ônus reais;

(V) Após o cumprimento do item anterior, INTIME-SE a Exequente, CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre:

[...] b) A proposta de substituição de penhora (ID 204714514), informando se a aceita ou recusa, com a devida justificativa; [...]”

Portanto, constata-se que, até então, apenas a
Carbon
Participações Ltda.

se manifestou, perante o Juízo a quo dos autos da execução, em 19/11/2025, rejeitando a substituição da penhora (ID. 215626613).

Outrossim, perante o Juízo a quo dos Embargos à Execução, também se verifica que, após a decisão agravada, a executada
Reforpan

Industria E Comercio
De Produtos
Alimenticios
Ltda.
também ainda não se manifestou com novos documentos a respeito da alegada baixa das averbações.

Desse modo, verifica-se que os alegados fatos novos e documentos juntados, em Segunda Instância, precisam ser analisados, primeiramente, pelo Juízo a quo, sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno prejudicado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026